Tribunal: TJPA
Processo: 0800252-65.2018.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800252-65.2018.8.14.0133

APELANTE: ANA MARIA MORAES DE MORAES

APELADO: GUAMA - TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA, REVITA ENGENHARIA S.A., VEGA VALORIZACAO DE RESIDUOS S.A. - VVR, SOLVI PARTICIPACOES S/A.

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AÇÃO INDIVIDUAL DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE LITISPENDÊNCIA COM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TEMA 60/STJ. INOCORRÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA. POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DO PROCESSO INDIVIDUAL ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO COLETIVA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por GUAMÁ – TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA e outras empresas em face da decisão monocrática que deu provimento à apelação da parte autora, Ana Maria Moraes de Moraes, para anular sentença que havia extinguido a ação individual de indenização por danos morais sem resolução de mérito, com fundamento em litispendência com Ação Civil Pública relativa aos impactos ambientais do aterro sanitário de Marituba, determinando-se o retorno dos autos ao juízo de origem, com sobrestamento até o trânsito em julgado da ação coletiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão monocrática poderia ser proferida nas hipóteses legais de julgamento unipessoal pelo relator; (ii) estabelecer se há litispendência entre a ação individual e a ação civil pública, autorizando a extinção do processo sem julgamento de mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O relator reafirma que a decisão monocrática encontra respaldo no art. 932, V, do CPC c/c art. 133, XI, do Regimento Interno do TJPA, por estar em conformidade com entendimento firmado em recurso repetitivo (REsp nº 1.525.327/PR), autorizando a anulação da sentença com base em jurisprudência consolidada.

A jurisprudência do STJ e do próprio TJPA é firme no sentido de que a propositura de ação civil pública não induz litispendência com ação individual que trate de mesma causa de pedir e pedido, nos termos do art. 104 do CDC, adotando-se o sistema "opt out", preservando-se o direito constitucional de acesso à Justiça.

Não há nulidade na reprodução de fundamentos de decisão monocrática em voto de agravo interno, desde que enfrentadas as questões relevantes, conforme entendimento pacífico do STJ (AgRg nos EDcl nos EAREsp 1.421.395/PR).

A jurisprudência local tem reiteradamente afastado a litispendência entre ações individuais e coletivas referentes ao "Lixão de Marituba", determinando o prosseguimento dos feitos individuais com sobrestamento até o trânsito em julgado da ação coletiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A decisão monocrática que aplica entendimento consolidado em recurso repetitivo pode ser proferida com fundamento no art. 932, V, do CPC.

A existência de ação civil pública não induz litispendência com ação individual que trata de direito individual homogêneo decorrente dos mesmos fatos.

O ajuizamento de ação coletiva não afasta o interesse processual na ação individual, sendo cabível seu sobrestamento até o julgamento final da demanda coletiva.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 932, V, e 1.011; CDC, art. 104.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.525.327/PR (Tema 60), Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 10.06.2015; STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp nº 1.421.395/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 29.11.2023; TJPA, Apelação Cível nº 0800471-78.2018.8.14.0133, Rel. Des. Gleide Moura, j. 21.03.2023; TJPA, Apelação Cível nº 0802297-76.2017.8.14.0133, Rel. Des. Gleide Moura, j. 21.03.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO Nº 0800252-65.2018.8.14.0133

AGRAVANTE:
GUAMÁ - TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA, REVITA ENGENHARIA S.A., VEGA VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS S.A. – VVR ESOLVI PARTICIPAÇÕES S/A.

AGRAVADO:
ANA MARIA MORAES DE MORAES

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE

AGRAVO INTERNO
(ID n. 20805503)

interposto por
GUAMÁ – TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA e OUTROS
, em face da Decisão Monocrática de ID n. 20336795 que conheceu e deu provimento ao recurso de APELAÇÃO interposto pelo Agravado, para anular a sentença
a quo
e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, com a observação de que o feito deve permanecer sobrestado até o trânsito em julgado da Ação Civil Pública, nos termos da tese fixada no RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. RECURSO ESPECIAL Nº 1.525.327 – PR (2015/0037555-8), na Ação de Dano Moral de origem.

Em suma, o Agravante reitera a fundamentação já combatida no recurso anterior, aduz que, não há neste caso a possibilidade de julgamento monocrático, pois não atende às hipóteses previstas no Art. 932, III a V. Art. 1.011, ambos do CPC.

Art. 1.011. Recebido o recurso de apelação no tribunal e distribuído imediatamente, o relator:

I - decidi-lo-á monocraticamente apenas nas hipóteses do art. 932, incisos III a V ; II - se não for o caso de decisão monocrática, elaborará seu voto para julgamento do recurso pelo órgão colegiado.

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; IV - negar provimento a recurso que for contrário a: a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência; V - depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a: a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;

c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência; (...)

Afirma que, apesar de a apelante sustentar, em seu recurso de apelação, que a ofensa sofrida pela comunidade de Marituba e a ofensa por si sofrida seriam referentes a direitos distintos, sustentando que não poderia haver qualquer confusão capaz de induzir a litispendência, conforme estabelecido em sede de sentença. Ocorre que, na hipótese dos autos, observou-se que as causas de pedir entre a ação coletiva e a individual são evidentemente idênticas, uma vez que na ação civil pública também está sendo pleiteada a reparação pelos supostos danos morais sofridos em virtude do empreendimento operado pela empresa, qual seja a operação da Central de Processamento e Tratamento de Resíduos de Marituba – CPTR Marituba. Portanto, verificando tratar-se o caso de macro-lide geradora de processos multitudinários, no qual a existência de ação civil pública, onde também se discute o ressarcimento pelo dano moral supostamente ensejado, é patentemente prejudicial à ação individual, não se podendo conceber que a apelada, ora agravante, possa ser condenada a proferir indenização duas vezes pela mesma causa, por ação individual decorrente de fato que já vem sendo tratado em sede de tutela coletiva, mormente quando não se demonstram especificadas intrínsecas que amparem tal pretenso direito.

Fundamenta que, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, descabe qualquer incidência automática da penalidade prevista no art. 1.021, do CPC/2015, uma vez que se deve assegurar o exercício do regular direito de recorrer, salvo nas hipóteses de litigância temerária, o que não é o caso dos autos, no qual a recorrente apenas sustenta o seu regular exercício de recurso.

O prazo para apresentar contrarrazões transcorreu
in albis
(Conforme ID n. 21392233).

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão monocrática por mim proferida, que conheceu e deu provimento ao recurso de APELAÇÃO interposto pelo Agravado, para anular a sentença
a quo
e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, com a observação de que o feito deve permanecer sobrestado até o trânsito em julgado da Ação Civil Pública, nos termos da tese fixada no RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. RECURSO ESPECIAL Nº 1.525.327 – PR (2015/0037555-8), na Ação de Dano Moral de origem.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO QUE REPRODUZ FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Tribunal Superior, a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do Relator, proferido em sede de agravo interno, mormente quando ratificado pelo respectivo órgão julgador, não é capaz de gerar a nulidade do aresto, desde que haja o efetivo enfrentamento das matérias relevantes suscitadas nas razões recursais, como ocorreu no caso em exame.

2. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema nº 339/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg nos EDcl nos EAREsp: 1421395 PR 2018/0338776-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 05/12/2023).

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 20336795):

“(...)
Decido
.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao exame da insurgência.

O recurso comporta julgamento monocrático com fulcro na interpretação conjunta do art. 932, V, do CPC c/c art. 133, XI, do Regimento Interno deste E. TJPA.

Nesse sentido, o art. 133, XI, do RITJE/PA dispõe:

“Art. 133. Compete ao relator:

(...)

XI – negar provimento ao recurso contrário:

a) à súmula do STF, STJ ou do próprio Tribunal;

b) a acórdão proferido pelo STF ou STJ em julgamento de recursos repetitivos;

c) a entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;

d) à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores;”

A presente Ação reclama compensação por danos morais, em razão do mau cheiro e problemas de saúde que o Autor alega que vem enfrentando, causado pelo empreendimento CTPR Guamá de propriedade da Revita Engenharia S.A, popularmente conhecido como LIXÃO DE MARITUBA.

Conforme se vislumbra dos autos, percebe-se que o feito fora extinto pelo magistrado de piso considerar a existência de litispendência da ação com a Ação Civil Pública nº 0800524-93.2017.814.0133, cuja demanda se refere a mesma matéria.

De maneira específica, a referida demanda, conhecida como
ATERRO SANITÁRIO DE MARITUBA
,
tem posição pacificada nesta Egrégia Corte Estadual de Justiça, cujo entendimento uníssono é o afastamento de Litispendência com a Ação Civil Pública 0800.524-93.2017.814.0133 e qualquer outra que venha a ser proposta, ainda que contenha o mesmo objeto de ações individuais
, conforme ementas transcritas no decorrer da fundamentação da presente Decisão.

Sobre a Ação Civil Pública, sabe-se que o referido instrumento processual não tem o condão de induzir litispendência com relação às demandas ajuizadas de forma individuais, nem retira o direito de a parte buscar por meio de ação individual o direito postulado, pois isso afrontaria o Princípio Constitucional do Acesso à Justiça. O que se nota inclusive do ordenamento jurídico, conforme dispõe o art. 104 do CDC:

Art. 104. As ações coletivas, previstas nos incisos I e II e do parágrafo único do art. 81, não induzem litispendência para as ações individuais, mas os efeitos da coisa julgada ergam omnes ou ultra partes a que aludem os incisos II e III do artigo anterior não beneficiarão os autores das ações individuais, se não for requerida sua suspensão no prazo de trinta dias, a contar da ciência nos autos do ajuizamento da ação coletiva.

Nesse sentido, o ajuizamento de Ação Civil Pública pelo Estado do Pará não afasta o interesse processual para busca de tutela judicial individual. Impõe-se a observância à garantia constitucional do acesso à Justiça, consubstanciado no direito de ação que, por sua vez, é uma garantia constitucional prevista no inciso XXXV do art. 5º da CF/88. Assim, não se confundindo a ação coletiva com a individual, o interesse processual permanece, como previsto nas condições da ação no art. 17 do Código de Processo Civil

No que tange à litispendência nos casos como destes autos, consoante entendimento jurisprudencial assente, “nos termos do art. 104 do Código de Defesa do Consumidor, adotou-se, no Brasil, o sistema opt out para alcance dos efeitos da coisa julgada erga omnes produzida no julgamento de procedência das ações coletivas de tutela de direito individual homogêneo, ao mesmo tempo em que se afastou, expressamente, a caracterização de litispendência, mesmo porque ausente a tríplice identidade dos elementos da ação” (REsp 1620717/RS, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 17/10/2017, DJe 23/10/2017).

Conforme já dito, a matéria LIXÃO DE MARITUBA se encontra com jurisprudência dominante nesta Egrégia Corte de Justiça. Nesse sentido, segue extensa lista de julgados deste Tribunal ao presente caso.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRATAMENTO DE RESÍDUOS. ALEGAÇÃO DE DANOS MORAIS. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO PELO RECONHECIMENTO DE LITISPENDÊNCIA COM AÇÃO CIVIL PÚBLICA COLETIVA. DECISÃO EM CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DO ACESSO À JUSTIÇA E À JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AFASTAMENTO DA LITISPENDÊNCIA. SENTENÇA ANULADA. SUSPENSÃO DA AÇÃO INDIVIDUAL ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBSERVÂNCIA DA TESE FIXADA NO TEMA 60/STJ (RESP Nº 1110549/RS). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800471-78.2018.8.14.0133 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 21/03/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRATAMENTO DE RESÍDUOS. ALEGAÇÃO DE DANOS MORAIS. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO PELO RECONHECIMENTO DE LITISPENDÊNCIA COM AÇÃO CIVIL PÚBLICA COLETIVA. DECISÃO EM CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DO ACESSO À JUSTIÇA E À JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AFASTAMENTO DA LITISPENDÊNCIA. SENTENÇA ANULADA. SUSPENSÃO DA AÇÃO INDIVIDUAL ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBSERVÂNCIA DA TESE FIXADA NO TEMA 60/STJ (RESP Nº 1110549/RS). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0802297-76.2017.8.14.0133 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 21/03/2023)

" EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA E AÇÃO INDIVIDUAL. LITISPENDÊNCIA. INOCORRÊNCIA. PROSSEGUIMENTO DO FEITO DETERMINADO. APELAÇÃO PROVIDA.

1. Não induz litispendência a ação individual com idêntico pleito à ação civil pública, sendo clara a opção legal, garantida ao interessado, em escolher se valer ou não dos efeitos da ação civil pública, ou optar pelo ajuizamento de ação individual, nos termos do artigo 104 da Lei 8.078/90 -Código de Defesa do Consumidor.

2. Recurso conhecido e provido para fins de cassar a sentença guerreada, determinando-se o retorno dos autos ao Juízo de origem para prosseguimento do feito

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO POR AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. INEXISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE LITISPENDÊNCIA. AÇÃO COLETIVA QUE NÃO INDUZ LITISPENDÊNCIA COM DEMANDA INDIVIDUAL. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO A UNÂNIMIDADE. (NÚMERO DO PROCESSO 0800268-19.2018.8.14.0133. CLASSE 198 - APELAÇÃO CÍVEL. ASSUNTO 10433 - Indenização por Dano Moral TIPO DO PROCESSO Acórdão. DECISÃO JUDICIAL. RELATOR(A) AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES. DATA DO DOCUMENTO 05/04/2023. DATA DO JULGAMENTO 14/03/2023).

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA E AÇÃO INDIVIDUAL. LITISPENDÊNCIA. INOCORRÊNCIA. PROSSEGUIMENTO DO FEITO DETERMINADO. APELAÇÃO PROVIDA.

1. Não induz litispendência a ação individual com idêntico pleito à ação civil pública, sendo clara a opção legal, garantida ao interessado, em escolher se valer ou não dos efeitos da ação civil pública, ou optar pelo ajuizamento de ação individual, nos termos do artigo 104 da Lei 8.078/90 -Código de Defesa do Consumidor.

2. Recurso conhecido e provido para fins de cassar a sentença guerreada, determinando-se o retorno dos autos ao Juízo de origem para prosseguimento do feito (RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES)"

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA E AÇÃO INDIVIDUAL. LITISPENDÊNCIA. INOCORRÊNCIA. PROSSEGUIMENTO DO FEITO DETERMINADO. APELAÇÃO PROVIDA. NÃO INDUZ LITISPENDÊNCIA A AÇÃO INDIVIDUAL COM IDÊNTICO PLEITO À AÇÃO CIVIL PÚBLICA, SENDO CLARA A OPÇÃO LEGAL, GARANTIDA AO INTERESSADO, EM ESCOLHER SE VALER OU NÃO DOS EFEITOS DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA, OU OPTAR PELO AJUIZAMENTO DE AÇÃO INDIVIDUAL, NOS TERMOS DO ARTIGO 104 DA LEI 8.078/90 -CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800946-34.2018.8.14.0133 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 23/04/2024)

Sobre a possibilidade de ocorrência de litispendência entre Ação Civil Pública e Ação Individual com idêntico objeto, o Superior Tribunal de Justiça descartou a possibilidade do referido instrumento processual coletivo. Vejamos.

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL; NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA E DEMANDA INDIVIDUAL. INOCORRÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA. 1. A existência de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público não impede o ajuizamento da ação individual com idêntico objeto. Desta forma, no caso não há ocorrência do fenômeno processual da litispendência, visto que a referida ação coletiva não induz litispendência quanto às ações individuais. Precedentes: REsp 1056439/RS, Relator Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal convocado do TRF 1ª Região), Segunda Turma, DJ de 1º de setembro de 2008; REsp 141.053/SC, Relator Ministro Francisco Peçanha Martins, Segunda Turma, DJ de 13 de maio de 2002; e REsp 192.322/SP, Relator Ministro Garcia Vieira, Primeira Turma, DJ de 29 de março de 1999. 2. Agravo regimental não provido. (AgRg no Ag 1400928/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/12/2011, DJe 13/12/2011)

PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO DE BENEFÍCIOS. AÇÃO INDIVIDUAL. ACORDO EM AÇÃO COLETIVA ANTERIOR. PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. OBSERVÂNCIA. 1. O sistema processual brasileiro admite a coexistência de ação coletiva e ação individual que postulem o reconhecimento de um mesmo direito, inexistindo litispendência entre elas. 2. Prestada a jurisdição na demanda coletiva, não é mais possível ao interessado buscar que o provimento judicial de uma jurisdição prevaleça sobre o da outra, porquanto isso representaria clara afronta ao princípio do juiz natural. 3. Hipótese em que a presente ação de revisão de benefício foi aforada mais de dois anos após a homologação de acordo na Ação Civil Pública n. 0002321-59.2012.4.03.6133, no qual a autarquia se comprometeu a revisar a renda mensal dos benefícios por incapacidade, estabelecendo um cronograma para o pagamento dos valores em atraso. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1674125/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 17/03/2021)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. INOCORRÊNCIA. RESP 1.336.026/PE (JULGADO SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS). MODULAÇÃO DOS EFEITOS. 1. A jurisprudência do STJ É FIRME NO SENTIDO DE INEXISTIR LITISPENDÊNCIA ENTRE AÇÃO INDIVIDUAL E AÇÃO COLETIVA, assim como no sentido de ser inaproveitável e inoponível a coisa julgada formada na ação coletiva para quem litiga individualmente e não desistiu de sua ação. No caso, não tendo os autores requerido a suspensão da ação individual nem intervindo na ação coletiva como litisconsortes, não há óbice para a propositura da ação individual, pois não se configura a litispendência, e a coisa julgada formada na ação coletiva não os alcança. (...) (AgInt no REsp 1890827/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/02/2021, DJe 02/03/2021)

Para além, ressalta-se ainda a diferença da reparação coletiva para à individual, nota-se que no caso da ação coletiva a condenação seria adimplida ao fundo criado pelo art. 13 da LACP. Diferente ao caso da ação individual, no qual a indenização se reverte para à vítima. Portanto, as condenações e os objetos em litígio possuem natureza diversa, de modo que a sentença de piso não deve persistir.

Ante o exposto, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO para anular a sentença a quo e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, com a observação de que o feito deve permanecer sobrestado até o trânsito em julgado da ação civil pública, nos termos da tese fixada no RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. RECURSO ESPECIAL Nº 1.525.327 - PR (2015/0037555-8). (...)”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo Agravante neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, a referida demanda tem posição pacificada nesta E. Corte Estadual de Justiça, cujo entendimento uníssono é o afastamento de Litispendência com a Ação Civil Pública 0800.524-93.2017.814.0133 e qualquer outra que venha a ser proposta, ainda que contenha o mesmo objeto de ações individuais, conforme argumentos supramencionados.

Quanto aos demais tópicos levantados pelo Agravante, no tocante à impossibilidade de decisão monocrática no caso em debate, ratifico e transcrevo os seguintes termos, à título de resposta, presentes na decisão ora guerreada, segue:

(...) O recurso comporta julgamento monocrático com fulcro na interpretação conjunta do art. 932, V, do CPC c/c art. 133, XI, do Regimento Interno deste E. TJPA.

Nesse sentido, o art. 133, XI, do RITJE/PA dispõe:

“Art. 133. Compete ao relator:

(...)

XI – negar provimento ao recurso contrário:

a) à súmula do STF, STJ ou do próprio Tribunal;

b) a acórdão proferido pelo STF ou STJ em julgamento de recursos repetitivos;

c) a entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;

d) à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores;”

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 20336795, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 19/05/2025